Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE À NOITE. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIDOS. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NÃO DEMONSTRADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O relato da vítima, feito apenas na fase inquisitorial, de que houve violação de domicílio durante a noite, não foi corroborado nos autos e o suposto arrombamento na residência, também não ficou comprovado por prova técnica-pericial, nos termos do artigo 158 do CPP, não constando os motivos pelas quais não se realizou perícia e/ou juntada do laudo pericial. Assim, remanescendo dúvida acerca da violação de domicílio, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
2. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave", o que não restou demonstrado no caso da primeira ameaça descrita na denúncia. Quanto à segunda ameaça, remanesce dúvida razoável de sua ocorrência, o que impõe a absolvição do acusado.
3. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes que comprovem a ocorrência da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesão corporal, a absolvição é medida de rigor, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.